Tribunal: TJES
Processo: 5007433-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Super SIMPLES
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007433-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: M&M LOUNGE SERVICOS RECREATIVOS LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL
–

BUSCA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD
–
INDEFERIMENTO – LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO FRUSTRADA
–
INEXISTÊNCIA DE BENS NO CADASTRO MUNICIPAL
–
PESQUISA DEFERIDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há óbice para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

2.
Infrutíferas a pesquisa de bens da empresa devedora efetivada por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, não se afigura razoável exigir da municipalidade que realize buscas adicionais, principalmente quando já informado que no cadastro municipal não há nenhum imóvel registrado em nome da pessoa jurídica executada e diante da frustração da localização de bens pelos demais sistemas.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
M&M LOUNGE SERVIÇOS RECREATIVOS LTDA. – ME
, que, após frustrada a localização de bens da parte executada, indeferiu o pedido de busca de patrimônio por meio do sistema judicial INFOJUD.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2916260, em resumo, o ente público exequente afirma que:
(I)
“verifica-se nos autos de execução as tentativas de penhora on-line e penhora de automóvel pelo RENAJUD restaram infrutíferas e em pesquisa ao sistema de cadastro deste Município não foi possível encontrar nenhum imóvel em nome do executado” (fl. 04); e que
(II)
“tendo em vista o esgotamento pelos meios mais comuns, merece reforma a decisão que indeferiu o requerimento do Município de Vitória, referente a consulta no INFOJUD em nome da executada” (fl. 04).

Nesta hipótese, o Juízo de primeiro grau, mesmo após deferir a pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, entendeu por denegar o pedido de busca de informações pelo sistema INFOJUD, sob o fundamento de que “o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome do executado, repassando tal encargo a este Juízo” (Id nº 24089042, do processo de referência).

Todavia, não há óbice para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução fiscal. Pleito do exequente para consulta INFOJUD. Possibilidade. Induvidoso que a utilização de tal ferramenta, mostra-se simples e eficaz, tratando-se de meio menos oneroso, pelo que confere eficiência à prestação jurisdicional a que tem direito o exequente, ora agravante, além do que, com previsão normativa do CNJ, em plena vigência. Reforma da decisão agravada. Agravo provido. Decisão unânime. (TJSE; AI 202300808154; Ac. 24993/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 07/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DETRAN RJ. Pedido de consulta ao sistema eletrônico INFOJUD, com o fim de localizar bens do executado. Indeferimento. Possibilidade. Diligência que se justifica, com o objetivo de imprimir à prestação jurisdicional celeridade e economia processual, atingindo o resultado útil do processo, com a satisfação do crédito exequendo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0015657-74.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 23/06/2023; Pág. 823)

No caso concreto, infrutíferas a pesquisa de bens da empresa devedora efetivada por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, não se afigura razoável exigir da municipalidade que realize buscas adicionais, principalmente quando já informado que no cadastro municipal não há nenhum imóvel registrado em nome da pessoa jurídica executada e diante da frustração da localização de bens pelos demais sistemas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a pesquisa de bens da empresa executada por meio do sistema INFOJUD, medida que deve ser efetivada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR